Tribunal: TJDFT
Processo: 0713076-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP PREENCHIDOS. PERICULOSIDADE COMPROVADA. PRISÃO MANTIDA. ORDEM DENEGADA.

1. Havendo indícios de que o paciente ameaçou e agrediu a vítima, além de tentar atear fogo em suas roupas, resta demonstrada a periculosidade do agente, principalmente pelo fato de continuar tentando manter contato com a vítima, além de ameaçar parentes dela.

2. Verificado o comportamento agressivo do paciente, não há elementos para garantir que apenas a fixação de medidas protetivas será suficiente para coibir a reiteração criminosa.

3. A análise da sanidade mental do paciente deve ser realizada por meio de incidente processual, não sendo o Habeas Corpus o meio adequado por não permitir produção de prova.

4. Ordem denegada.